Tribunal: TJDFT
Processo: 0748850-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. GASTOS REALIZADOS NO CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. ENUNCIADO 28/TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para condenar o banco réu a pagar para a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da decisão (Súmula 362 do STJ) e com juros legais de 1% a.m. a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condenou, ainda, o banco réu a ressarcir o prejuízo material da parte autora, no valor total de R$ 6.033,34 (seis mil e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (19/10/2020). Em seu recurso (ID 44867323), a ré recorrente sustenta que as compras ocorreram dentro do padrão da consumidora e que assim que constatou a fraude bloqueou o cartão. Aduz a inexistência do dever de indenizar em danos tanto materiais quanto morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo, custas e preparo recolhidos (IDs 448673236 e 44867328). Contrarrazões no ID 44867332.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. No caso dos autos, a autora afirma que em 19/10/2020 foi vítima do golpe do motoboy, no qual meliantes se passaram por prepostos do banco réu e obtiveram acesso ao cartão da consumidora, sendo que no caso em tela realizaram operações na função débito no valor total de R$ 3.211,98 e outras operações na função crédito no valor total de R$ 3.016,67.
5. A situação relatada configura o denominado “golpe do motoboy”. Conforme a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, a instituição financeira utiliza meios telefônicos para ampliar seu âmbito de atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.
7. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso. Ademais, como bem destacado na sentença "Não obstante, operações realizadas pelos fraudadores, especialmente três compras no valor total de R$3.500,00, para o mesmo fornecedor, em um curto intervalo de tempo (ID 44867081), além de R$3.016,67 no cartão de crédito (ID 44867084), incluindo outra compra para o mesmo fornecedor citado (JONY MOTOR), lamentavelmente não foram suficientes para alertar em tempo os serviços de segurança do Banco réu, mormente por se tratarem de operações absolutamente fora do padrão de consumo da parte autora.”. Diferente do afirmado pelo recorrente, valores dessa monta, em outro estado, na sequência, não eram gastos habituais da recorrida. Assim, não configurada a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, deve ser mantida a sentença recorrida nesse ponto.
8. No tocante ao dano moral, tenho que assiste razão ao recorrente, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da consumidora. No caso, a parte autora relata que no mesmo dia do fato comunicou a requerida, que apesar de bloquear o cartão, procedeu às cobranças dos valores e acabou incluindo o nome da autora no rol de inadimplentes. Porém, há que se considerar que até o pronunciamento judicial determinando o ressarcimento de valores, a dívida existia, não havendo que se falar em violação a direitos da personalidade.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reforma para excluir a reparação pelos danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.